Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Segundo dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, o autor obteve provimento em parte do pedido subsidiário, e em menor período, tendo em vista o reconhecimento da prescrição de parte das parcelas pretendidas. Nesse contexto, as verbas sucumbenciais deverão ser suportadas por ambas as partes, na proporção do decaimento de cada uma.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.